Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Conforme se afere dos autos, a agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Diante da postulação, que, ademais, ainda não fora analisada nos autos subjacentes, colacionara comprovantes de rendimentos como forma de aparelhar o pleito, aduzindo, em suma, que não se encontra em condições de arcar com pagamento de preparo sem prejuízo à própria subsistência e de sua família, conforme declaração de rendimentos e de hipossuficiência acostados aos autos. A despeito do ventilado, verifica-se que a agravante é servidora pública e ocupa o cargo de técnico do Ministério Público da União, auferindo rendimentos brutos equivalentes à quantia de R$15.184,34 (quinze mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), e, em valores líquidos, o montante equivalente a R$4.350,94 (quatro mil trezentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), após os descontos voluntários e compulsórios implantados em sua folha de pagamento, conforme o contracheque acostado, pertinente ao mês de dezembro do derradeiro ano[1]. Sob essa realidade, aufere rendimentos mensais em valores razoáveis, a despeito dos decotes obrigatórios implantados em sua folha de pagamento, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Ademais, conquanto a alegação de que se encontra em situação financeira prejudicada, em razão dos empréstimos que lhe são descontados em folha de pagamento e conta corrente, os fizera de livre vontade e para manter o padrão de vida que escolhera. Ou seja, seu endividamento é ativo, porquanto não derivado de situação excepcional proveniente de fato fortuito, mas de opção consciente. A par dessas apreensões, sobeja ainda que é patrocinada por advogado particular, que, por certo, não a patrocina de forma graciosa, o que somente corrobora a impossibilidade de ser a agravante contemplada com a benesse postulada. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente a agravante, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 57548066 - Pág. 3